Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723577-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIR DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDIR DE SOUSA ARAÚJO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BLU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. E OUTROS, determinou a emenda da inicial, para “excluir do polo passivo as instituições financeiras, dado ser de conhecimento comum que a instituição financeira não se responsabiliza por atos de seus clientes”. A gratuidade de justiça vindicada pelo recorrente foi indeferida por meio da decisão de ID 60150965, e, no mesmo ato, o autor agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil) (ID 60150965). Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister (ID 60766177). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, uma vez indeferido o pleito de gratuidade de justiça vindicado pelo recorrente, e regularmente intimado para comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, não o fazendo, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo autor agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção P. I. Brasília-DF, 01 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator